Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007706-39.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH
IMPETRANTE(S): DR. ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER;
JEFERSON ARAUJO PEREIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER e JEFERSON ARAUJO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (Código 162001), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (Sistema Primus – Código 72339).
O impetrante sustenta que: 1) “os pacientes estão presos há quase 04 meses (110 dias), e nem sequer há perspectiva para o início da instrução processual” (impetração em 26.3.2020); 2) a gravidade do crime não autorizaria a prisão preventiva, visto que a “quantidade apreendida é pequena (0,85 g de cocaína, 1,37g de pasta base de cocaína e 4,88g maconha)”; 3) os pacientes são primários e possuem residência certa, de modo que não “seriam uma “ameaça” a instrução processual ou, mesmo, a ordem pública”; 4) o paciente “Albert Felipp foi diagnosticado com tuberculose” e se encontra no grupo de risco da doença COVID-19.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares alternativas ou convertida a segregação do paciente Albertt Felipp de Oliveira Nasser em prisão domiciliar (ID 38533962), com documentos (ID’s 38533963/38533981).
Relatos.
Em 8.12.2019, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Como se não bastasse, descortinou-se que o autuado Albert reside junto com Jeferson, e segundo os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante de ambos, Albert também pratica o tráfico de drogas em conjunto com Jeferson, pois o próprio Jeferson teria admitido a prática do comércio espúrio.
Por outro lado, observa-se dos autos que a quitinete onde os autuado residem fica em frente ao bar que pertence a autuada Cristiane, um bar suspeito de ser ponto de prostituição, com grande movimento de usuários de drogas, oportunidade em que os milicianos identificaram uma adolescente que teria dito vir de outra cidade para praticar a prostituição no referido “bar”.
De igual modo é a situação da autuada Aline, pois em diligências, a Polícia a localizou e a identificou como proprietária de um outro “bar”, de nome “20 ver”, e em revista ao estabelecimento de propriedade de Aline vislumbrou-se a existência de quartos onde estavam guardados objetos íntimos das mulheres que praticavam programas sexuais, razão pela qual ambas foram autuadas em prisão em flagrante. [...]
De qualquer sorte, é cediço que a traficância de entorpecentes, assim como o favorecimento à prostituição, por sua própria natureza, repercute negativamente no meio social, gerando, por conseguinte, imensa intranquilidade aos envolvidos, diretos ou indiretos. Reputo, então, que a conduta criminosa imputada aos indiciados é extremamente grave, com claros reflexos na comunidade, que vê-se refém da perniciosa ação das drogas e da exploração sexual, muito interligadas, que vitimam, no mais das vezes, nossos adolescentes e jovens.
Portanto, é forçoso reconhecer que a prisão dos autuados se revela indispensável à garantia da ordem pública, já por demais abaladas pela sucessão de atos dessa natureza, situação que tem gerado desassossego no meio social. [...]
A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa a prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade a pessoa que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade ou portar elementos subjetivos que indicam a sua inadequação ao ambiente social.
Logo, a ordem pública fica nitidamente perturbada, posto que a coletividade local clamava pela ação estatal para coibir as atividades exercidas pelo paciente, que provocaram acentuado impacto na sociedade, ofendendo significativamente os valores reclamados, traduzindo vilania do comportamento.
[...] Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no artigo 311 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados JEFERSON ARAÚJO PEREIRA, ALBERT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER, CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA e ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS, todos qualificados, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Anderson Candiotto, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 72339)
Em 19.12.2019, indeferiu pedido de revogação da custódia nestes termos:
“Dos increpados Albert Felipp de Oliveira Nasser e Jeferson Araújo Pereira.
Analisando com acuidade os autos, bem como os depoimentos prestados durante a fase de inquérito policial, observo que consoante depoimento do increpado (fls. 32/33), verifica-se que o autuado Jeferson, no momento de sua apreensão, iria esconder o montante de aproximadamente setecentos reais que havia lucrado com o comércio espúrio de ilícitos na cidade de Sorriso/MT, tendo vindo à esta cidade com a pretensão de comerciar substâncias alucinógenas, estando o autuado Albert alojado em sua residência (conforme termo de interrogatório de fls. 32/33).
A despeito dos argumentos expostos pela defesa do averiguado Albert, observo que a manutenção e sua prisão cautelar se mostra necessária por conta da demonstração expressa de evasão do distrito de culpa, já que, conforme arguido pela defesa (fls. 139/140) e segundo o termo de declaração de sua genitora (fls. 151) se solto, Albert deixaria esta Comarca em sentido à Lucas do Rio Verde/MT, tornando impossível auferir com certeza o resultado oriundo de tal ação, diretamente sobre a marcha processual.
Outrossim, observo que de acordo com o depoimento prestado pelo increpado Jeferson, o motivo de sua vinda à este Município seria a prática do tráfico de entorpecentes, tendo ainda, segundo relatos do investigado (fls. 32/33), o averiguado Albert vindo de outro Município para sair com Jeferson, demonstrando indícios quanto a sua real intenção para a prática de mercancia de substancias ilícitas nessa urbe.
Destaca-se que a quantidade e diversidade das substâncias encontradas, aliada ao substancioso valor encontrado, supostamente em poder do acusado Jeferson, revela ainda mais os indícios do comércio de drogas.
[...]
Assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que determinaram a decretação da prisão preventiva dos increpados, devendo a custódia cautelar ser mantida.
Ante o exposto, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento novo, capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALBERT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER E JEFERSON ARAUJO PEREIRA.” (Melissa de Lima Araújo, juíza de Direito – Sistema Primus – Código 72339)
Pois bem.
O constrangimento ilegal caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC 569038/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.3.2020; TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), notadamente ao se considerar que a ação penal envolve, ao menos, dois denunciados.
Em sua vez, o Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na variedade de drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] e nos indicativos de comercialização habitual em mais de um Município [Sorriso e Tapurah] pelos pacientes.
Todavia, a quantidade de substâncias entorpecentes não se revela expressiva [0,85g de cocaína, 1,37g de pasta base de cocaína e 4,88g maconha]; a apreensão das drogas decorreu de abordagem policial de rotina; os pacientes possuem aproximandamente 20 (vinte) anos de idade e são primários (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social.
Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:
“[...] 7. Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais [...].
8. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.” (HC 333.330/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 6.11.2015)
Nesse quadro, ao ponderar a variedade de drogas, a idade/primariedade dos pacientes, a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 e o estado de saúde do paciente Albertt Felipp de Oliveira Nasser (portador de tuberculose), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) informar e manter endereço atualizado perante o juiz da causa; 3) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO